Tribunal: TJDFT
Processo: 0734806-05.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO. NECESSIDADE DE ATENDIMENTO MÉDICO. AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DE ASSISTÊNCIA. DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I – ADMISSIBILIDADE.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II – CASO EM EXAME.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela 1a ré/recorrente contra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos deduzidos na inicial para determinar que solidariamente, a recorrente e a 2a ré/recorrida, incluam o autor/1o recorrido no plano coletivo de saúde Blue Start Enfermaria AD, com a criação de matrícula e disponibilização de carteirinha no prazo de 5 (cinco) dias, bem como as condenou ao pagamento de R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais) a título de indenização por danos morais. O juízo de origem concluiu que as rés — ora recorrente e segunda recorrida — não demonstraram a inexistência de requisito impeditivo que justificasse a negativa de contratação do plano de saúde objeto da presente demanda, configurando, assim, falha na prestação dos serviços por parte das referidas empresas.
3. Após a prolação da sentença, o consumidor/recorrido expressamente manifestou desinteresse na sua inclusão no plano de saúde, ID. 7116649. Diante disso, restou prejudicado o cumprimento da obrigação de fazer imposta na decisão, tornando-se, por conseguinte, desnecessária a intimação das rés para tal finalidade, conforme consignado no ID. 7116650.
III – QUESTÕES EM DISCUSSÃO.
4. A recorrente, ao apresentar suas razões recursais, sustenta que a proposta contratual de cobertura médica formulada pelo 1o recorrido não teria sido aceita pela operadora do plano de saúde, 2a recorrida. Alega, ainda, que, na qualidade de mera administradora do plano, suas atribuições restringem-se às esferas financeira e administrativa, não lhe competindo a análise ou aprovação de propostas. Defende, também, que o 2o recorrido não teria comprovado a ocorrência de dano extrapatrimonial alegado, razão pela qual pugna pela reforma da sentença para afastar a condenação imposta.
5. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, pugna pela redução do valor fixado a título de indenização por danos morais.
6. Não foram apresentadas contrarrazões ID. 71116663.
IV – RAZÃO DE DECIDIR.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990).
8. A contenda instaurada na fase recursal restringe-se à verificação da existência de elementos nos atos praticados pelo recorrente que justifiquem a sua responsabilização por danos morais.
9. Conforme a inteligência do artigo 373 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
10. Ao analisar detidamente os autos observo que a recorrente não se desincumbiu do ônus processual, uma vez que deixou de apresentar quais os requisitos não teriam sido preenchidos pelo 1o recorrente para que a sua adesão ao plano fosse negada. Sendo assim, entendo que restou caracterizada a falha na prestação de serviços da recorrente, bem como da 2a recorrida, administradora e operadora do plano de saúde (art. 14 do CDC).
11. Do dano moral. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X). Trata-se da violação aos direitos da personalidade, que atinge a esfera íntima do indivíduo e se manifesta por meio de sentimentos negativos, tais como humilhação, vexame, constrangimento, frustração ou sofrimento psíquico relevante.
12. No presente caso, o dano moral não se configura “in re ipsa”, ou seja, não decorre diretamente da ofensa exigindo, para sua caracterização, a ocorrência de violação relevante a direitos da personalidade. Nesse sentido, concluo que a situação enfrentada pelo 1o recorrido configura hipótese apta a ensejar a reparação por danos morais, uma vez que a injustificada ausência de cobertura assistencial à saúde compromete gravemente a dignidade da pessoa humana. Tal omissão agrava o sofrimento psíquico, amplia a sensação de angústia e insegurança, e pode, inclusive, contribuir para a piora do quadro clínico do paciente. Ressalte-se, ainda, que, em razão do impasse ocasionado pelas empresas, o 1o recorrido, necessitando de atendimento médico, foi compelido a recorrer à rede pública de saúde (ID 71116611), por não dispor de matrícula ou carteirinha do plano contratado, o que evidencia a falha na prestação do serviço e reforça o dano suportado.
13. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Nesse ínterim, sob tais critérios, entendo adequado o valor fixado na origem, visto que atende os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e evitada o enriquecimento ilícito das partes.
14. Dessa forma, concluo que a sentença não merece reforma.
V – DISPOSITIVO.
15. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
16. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, tendo em vista que não foram apresentadas contrarrazões.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
Art. 5o, V e X, da Constituição Federal.
Art. 373, do Código de Processo Civil.
Art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.